Tribunal: STF
Processo: RE 1506113
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Douglas Robert Silva Valadares e Alvaro Pires de Almeida interpuseram recurso extraordinário (eDoc 39) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (eDoc 29) que, confirmado em sede de embargos infringentes (eDoc 36), está assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL —TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR: NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA - FUNDADAS RAZÕES - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO: ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 630 DO STJ - DECOTE DA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA - NECESSIDADE - AUMENTO FRACIONÁRIO DA DIMINUIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA QUANTIDADE DE DROGAS - SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - INCONSISTENTE - QUANTUM DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 04 ANOS DE RECLUSÃO - FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - PREJUDICADO - RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS - INVIABILIDADE - UTILIZADO PARA A TRAFICANCIA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Preliminar: 1. Descabida a alegação de violação de domicilio quando existentes fundadas razões da prática de tráfico de drogas na residência, constituindo uma das exceções constitucionalmente previstas á inviolabilidade de domicilio, a saber, o estado de flagráncia. 3. Preliminares rejeitadas.



    [...]



    Sustenta, em síntese, que o acórdão violou o art. 5º, VI, X e XI, da Constituição da República, em virtude da interpretação equivocada do Tema n. 280 da repercussão geral acerca da inviolabilidade do domicílio.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (eDoc 29) concluiu lícito o ingresso em domicílio. Confira-se fragmento do acórdão daquele Tribunal (grifei): 



    No dia dos fatos, policiais militares, após receberem denúncias de que o tráfico de drogas estava sendo realizado diuturnamente na residência localizada na Rua Palmeiras, n° 186, no bairro Tibiras, nesta cidade, intensificaram o patrulhamento no local, oportunidade em que visualizaram os denunciados estacionarem em frente a residência em uma motocicleta XRE-300, exatamente como noticiado nas denúncias. 



    No momento em que visualizaram os policiais militares, o denunciado Douglas, que estava na direção da motocicleta, tentou dispensar a chave do imóvel, ocasião em que o denunciado Álvaro informou aos policiais que ele era o responsável pelo local. Em seguida, os policiais militares adentraram o imóvel e, durante as buscas, localizaram debaixo da pia da cozinha 02 barras de maconha, com peso de 2,00 Kg (dois quilogramas), 01 (uma) balança eletrônica, material plástico comumente utilizado para dolagem de drogas, tesoura e fita adesiva. No interior da moradia ainda foi encontrada uma motocicleta XRE300, 01 faca tipo peixeira e 01 (uma) réplica de arma de fogo calibre 12. 



    Segundo apurado, há pelo menos um mês, os denunciados haviam se associado para a comercialização de drogas e utilizavam o imóvel localizado na Rua Palmeiras, n° 186, bairro Tibiras, exclusivamente para este fim. 



    [...]



    Quanto à abordagem, consta do histórico de ocorrência que (fls. 40): 



    [ ... ] realizamos operação batida policial no bairro Tibira a fim de verificar denúncias de moradores daquela região que nos informaram um endereço suspeito de tráfico de drogas, "onde a denunciante que não se identificou temendo represálias, relatou a nossa guarnição "que na residência de número 186 da Rua das Palmeiras, indivíduos suspeitos entravam e saíam constantemente do local, com motocicletas grande e possantes". 



    Diante das informações, intensificamos o patrulhamento próximo ao local da denúncia, momento que a motocicleta Honda XRE RMM1 1 Fi 5, conduzida pelo autor Douglas Robert Silva Valadares, juntamente com o segundo suspeito, passageiro, pararam frente a referida residência. 



    Ao aproximarmos dos suspeitos identificados como Álvaro Pires de Almeida e Douglas Robert Silva Valadares / "Zé Branco", este segundo tentou dispensar uma chave para dentro do imóvel narrado na denúncia. 



    De posse da chave, adentramos ao local onde deparamos com um imóvel, atípico a residência convencional onde não possuia todas as mobilias nem produtos de alimentação e limpeza. 



    [...]



    Nessa conjectura, extraio dos autos que havia diversas denúncias de que os apelantes praticavam o crime de Tráfico de Drogas, durante o dia, no endereço onde se deu a apreensão dos entorpecentes. 



    Diante de tais informações, os policiais militares se deslocaram até o local e observaram os denunciados em uma motocicleta Honda XRE, estacionados em frente à tal endereço - Rua Palmares número 186-, sendo que na direção estava o recorrente Douglas, o qual tentou desfazer da chave do imóvel quando percebeu a presença dos policiais. Porém, estes foram avisados pelo corréu e também apelante Alvaro de que Douglas era o responsável pelo local. 



    Assim, presente as fundadas razões, os policiais militares iniciaram as buscas no imóvel, onde foi localizado debaixo da pia da cozinha 02 (duas) barras de maconha, correspondendo a um total de 02 kg (dois quilogramas), além de 01 (uma) balança de precisão, material plástico comumente utilizado para dolagem de drogas, tesoura e fita adesiva. Ainda, prosseguindo com as buscas, foi encontrada no interior da residência uma motocicleta XRE-300, 01 (uma) réplica de arma de fogo calibre 12 e 01 (uma) faca do tipo peixeira. 



    Nessa perspectiva, demonstrado que as buscas domiciliares efetuadas pelos policiais militares deflagraram-se dentro do permissivo constitucional, por haver fundadas razões, não se cogita em violação de domicílio ou de norma processual. 



    O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que os policiais “receberem denúncias de que o tráfico de drogas estava sendo realizado diuturnamente na residência [...] intensificaram o patrulhamento no local, oportunidade em que visualizaram os denunciados estacionarem em frente a residência em uma motocicleta XRE-300, exatamente como noticiado nas denúncias [...] No momento em que visualizaram os policiais militares, o denunciado Douglas, que estava na direção da motocicleta, tentou dispensar a chave do imóvel”, evidencia de forma segura, a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio, independente de autorização do morador.



    Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.



    2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.



    3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.



    4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .



    (RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Publique-se. 



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente